Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE MILHAGEM. ALTERAÇÃO UNILATERIAL. PRAZO EXÍGUO E PERDA DE BENEFÍCIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que improcedentes pedidos formulados na inicial para determinar que os Autores possam realizar a emissão de seus bilhetes, inclusive os de cortesia, até a data do vencimento, conforme os regulamentos anteriores da Companion Pass (cartão de crédito) e Status Diamante (pontos qualificáveis) e indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta a abusividade da alteração unilateral do contrato sem possibilidade de utilização dos benefícios adquiridos. Defende que a alteração contratual deve ser aplicada após o período já adquirido para utilização dos benefícios e aos novos participantes do programa de benefícios. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. .
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 65590340 e 65590341). Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em determinar se é possível a alteração das cláusulas dos programas de benefício de pontos.
4. Na origem, narram os autores que a ré, de forma unilateral e abusiva, alterou as regras para a emissão de passagens cortesia, afetando consumidores com ciclos vigentes, incluindo aqueles que já tinham alcançado a milhagem exigida pelo programa Companion Pass e o status Diamante. Em 27/02/2024, a Azul anunciou que, a partir de 01/04/2024, as passagens cortesia seriam concedidas apenas para passagens compradas em moeda nacional. Assevera que como o ciclo de acúmulo de pontos é de 12 meses, seria razoável que a nova regra se aplicasse apenas a novos clientes, ou a ciclos futuros dos clientes atuais. Aduz que a alteração unilateral do contrato causa desequilíbrio e prejudica os consumidores, afetando também investidores que planejam e centralizam seus gastos baseados nas regras vigentes do programa de fidelidade.
5. Das provas coligidas nos autos, verifica-se que os autores são clientes Diamantes e possuem pontuação no programa de milhagens da ré (ID 65589352, ID 65589353, 65589354 e 65589355).
6. Resta incontroverso que a ré comunicou em 27/02/2024 a alteração das regras para a emissão da passagem cortesia, referente ao benefício Companion Pass, a partir do dia 01 de abril de 2024. Conforme comunicado publicado, a "utilização do benefício se dará exclusivamente por meio do Aplicativo Azul, durante o procedimento padrão de emissão de passagens, e tão somente quando adquirido bilhete mediante pagamento em moeda nacional, restando impossível a disponibilização do benefício via call center ou website. Assim, ressalta-se que o privilégio associado à emissão da passagem cortesia não estará mais disponível para transações que envolvam a compra de passagens utilizando pontos e a impossibilidade de emissão posterior a aquisição da reserva pelo titular do benefício" (ID 65589350 - pág. 8).
III. Razões de decidir
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
8. Dispõe o art. 6 do CDC que "são direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem."
9. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. (art. 422 do CC).
10. Da mesma forma, estabelece os incisos do § 1o do art. 51 do CDC “Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
11. Na hipótese dos autos, houve a devida informação clara e prévia ao consumidor quanto às alterações dos termos e condições do programa de benefícios. No entanto, a alteração que impossibilita a utilização dos benefícios adquiridos ao longo de um ano de forma quase imediata coloca o consumidor em clara desvantagem e configurado o desequilíbrio contratual.
12. Com efeito, assiste parcial razão aos recorrentes quanto ao pedido para determinar à Ré recorrida que os Autores recorrentes possam realizar a emissão de seus bilhetes, inclusive os de cortesia, até a data do vencimento, conforme o regulamento anterior da Companion Pass (cartão de crédito) e Status Diamante (pontos qualificáveis).
13. Por fim, a alteração dos termos contratuais não tem o condão de violar os direitos de personalidade da parte recorrente tratando-se de mero inadimplemento contratual.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a Ré recorrida que autorize os Autores recorrentes a realizarem a emissão de seus bilhetes, inclusive os de cortesia, até a data do vencimento, conforme o regulamento anterior da Companion Pass (cartão de crédito) e Status Diamante (pontos qualificáveis). Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.